Tribunal: TJSP
Processo: 1000871-94.2021.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO– Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – RECURSO DO BANCO RÉU – Falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, conforme conclusão do laudo pericial – Fraude na contratação – Fortuito interno – Responsabilidade do banco réu – RESTITUIÇÃO DE VALORES - Valores indevidamente descontados do benefício

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO– Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – RECURSO DO BANCO RÉU – Falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, conforme conclusão do laudo pericial – Fraude na contratação – Fortuito interno – Responsabilidade do banco réu – RESTITUIÇÃO DE VALORES - Valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor devem ser restituídos de forma simples quanto aos descontos ocorridos até 30.03.2021, e em dobro quanto aos descontos posteriores, conforme termo da modulação no julgamento de recursos repetitivos (Tema 929)- RECURSO DO AUTOR – DANOS MORAIS – Ocorrência - Dever de indenizar presente - Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, com incidência de juros a partir da data da contratação indevida (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) – Precedentes desta Câmara – COMPENSAÇÃO - Cabível a compensação de débitos e créditos entre as partes, considerando o total das condenações a título de danos materiais e morais, para que não haja enriquecimento sem causa - Sentença parcialmente reformada - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.